Tribunal: STF
Processo: RHC 216258
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Guilherme Carvalho Ferreira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DAS MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTES QUE AFASTA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico.



    2. "Embora o crime de porte de armamentos e munições trate-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada do armamento capaz de deflagrá-la, é devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal" (HC n. 610.323/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).



    3. In casu, conquanto a quantidade de munição encontrada, a saber,"7 (sete) munições, de uso permitido, [...], nos seguintes calibres: 01 (uma) munição calibre 357, marca Magnum; 05 (cinco) munições calibre.38, marca Aguila; e, 01 (uma) munição calibre .32.20, marca Cbc" (e-STJ fl. 325), desacompanhadas de qualquer arma de fogo, não seja relevante, o contexto em que se deu a apreensão dos artefatos não autorizava a aplicação do precedente acima colacionado, porquanto, foram apreendidos 680g (seiscentos e oitenta gramas) de maconha e 1 balança de precisão (e-STJ fl. 325), montante esse que não pode ser considerado inexpressivo para o fim colimado.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 672.865 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, absolver o recorrente da imputação de posse irregular de munição, em razão da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. 



    O Ministério Público Federal, em contrarrazões, emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DAS MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO VISLUMBRADA. IMPERTINÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Conforme ressaltado pelo acórdão recorrido (grifei):



    Em outras palavras, o crime de porte/posse de arma de fogo e de munições é de perigo abstrato, não havendo necessidade de comprovação de efetiva lesão ou risco concreto ao bem jurídico protegido, razão pela qual o pedido absolutório não merece prosperar. 



    [...] 



    Ressalto, mais uma vez, que não há de se falar em atipicidade da conduta, tendo em vista que, como destacado, o delito imputado ao Apelado é de perigo abstrato, bastando a prática de qualquer das ações previstas no tipo penal para sua consumação. Portanto, indefiro o pleito absolutório formulado pelo réu. 



    Destaque-se, que esse entendimento não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que “o delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição” (HC 148.269 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei). 



    Apresento, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 



    1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 146.081 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 138.843 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Ressalto, ainda, que este Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    No caso em apreço, contudo, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, eis que “o contexto em que se deu a apreensão dos artefatos não autorizava a aplicação do precedente acima colacionado, porquanto, foram apreendidos 680g (seiscentos e oitenta gramas) de maconha e 1 balança de precisão (e-STJ fl. 325), montante esse que não pode ser considerado inexpressivo para o fim colimado” (grifei).



    Tais fatos (apreensão de munições em contexto de tráfico de drogas), segundo penso, demonstram a maior reprovabilidade da conduta do recorrente, apto a afastar a aplicação, no caso, do princípio da insignificância. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator